Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL. TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O fato de o contrato ter sido formalizado em momento anterior à promulgação da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não afasta a obrigação da operadora ré de autorizar e custear o tratamento indicado, pois, além de se tratar de relação de consumo, não há comprovação de que foi oportunizada diretamente à autora a possibilidade de migração para plano de saúde com cobertura condizente com a nova legislação.
3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistentes no fato de que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, tendo o fármaco em questão sido indicado pelo médico assistente como terapêutica mais adequada para tratamento do câncer que acomete a autora, a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos de origem é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.